Tribunal: STF
Processo: RE 100746
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. PENSÃO DE VIÚVA DE
TRABALHADOR RURAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (PREQUESTIONAMENTO).
REGIMENTO INTERNO, ART-325, IV, C. - O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
COMPORTA CONHECIMENTO, FACE AO OBICE REGIMENTAL, EIS QUE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NÃO TEM O RESPALDO DO PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.